Tribunal: TCU
Processo: 023.555/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7413/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.555/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Sousa Figueredo (XXX.639.253-XX); Cleonice Arrais da Silva (XXX.561.523-XX); Joselia Rodrigues Antunes Coelho (XXX.148.213-XX); Marcos Andre Dias Soares (XXX.078.973-XX); Maria Aparecida Munhoz de Omena (XXX.688.188-XX); Maria de Jesus Martins Lopes (XXX.615.703-XX); Michel da Silva Reis (XXX.779.923-XX); Raquel de Souza e Silva (XXX.749.141-XX); Valmir Alves da Conceicao (XXX.981.963-XX); Wellington dos Santos Serejo (XXX.364.523-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.